Tribunal: TJPA
Processo: 0811131-11.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811131-11.2019.8.14.0000
PACIENTE: ALINE DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA UNICA VARA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ÚLTIMO DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA APÓS A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRO PROCESSO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. 1. As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. 2. No presente caso, o magistrado não concedeu a medida cautelar diversa, pelo fato de ter sido encontrado na própria casa paciente a quantidade de 16 (dezesseis) embalagens de “crack”, pesando aproximadamente 03 (três) gramas. Além disso, encontrou roupas e outros objetos que comprovam a prática de tráfico dentro da própria residência da paciente, demonstrando que esta pratica atividade criminosa em seu lar, onde convivem as cinco crianças. 3. Ademais, relatou o juiz a quo que a paciente já esteve envolvida anteriormente com o crime de tráfico e foi concedida a sua liberdade provisória em razão dos filhos menores. Tais fatos, aparentemente, dão indícios de que a paciente utilizou a prole como justificativa para permanecer em liberdade, e o Juízo concedeu tal benefício para zelar pelo bem estar das crianças. Porém, a partir da reiteração delitiva, vê-se que a paciente usou como pretexto a sua condição de mãe para continuar a delinquir, na companhia de seu marido.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR–
0811131-11.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB/MA nº 15.535)

PACIENTE(S): ALINE DOS ANJOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
ALINE DOS ANJOS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu /PA.

Narra a impetração, em síntese, que foi decretada a prisão preventiva em desfavor da paciente por suposta participação na prática do delito tipificado nos arts. 33 e 35, ambos da lei n° 11.343/2006.

Os Impetrantes afirmam que a paciente foi autuada em flagrante exercendo tráfico de drogas em sua residência na data do dia 07/10/2019 e que a defesa da paciente peticionou na data de 25/11/2019 pugnando pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, o qual foi negado pelo juízo tido como coator.

Sustentam a existência de constrangimento ilegal na prisão da paciente, considerando que a mesma possui residência fixa e é mãe de 05 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos que dependem dos seus cuidados. Da mesma forma, apontam, ainda, que a paciente é portadora do Vírus HIV, sendo 02 (dois) de seus filhos também são portadores desta enfermidade, razão pela qual mantê-la segregada, constitui-se constrangimento ilegal contra as crianças presumidamente desassistidas sem a presença física da mãe.

Requerem, ao final, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão da paciente ou que seja concedida a substituição da prisão preventiva decretada por outra medida cautelar diversa.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei a analisar a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 2609619, o Juízo coator apresentou informações esclarecendo que,
in verbis
:

“(...)
Informo que os fatos são originários da Ação Penal n. 0010212-25.2019.8.14.0107, movida pelo Ministério Público Estadual, imputando a ora impetrante a prática do delito previsto no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

No dia 07/10/2019, a Polícia Militar recebeu informações da possível prática do delito de tráfico de drogas na residência localizada a rua Gonçalves Dias, n. 41, nesta cidade.

No local encontraram objetos furtados na posse de Janaína dos Anjos, bem como 16 (dezesseis) embalagens da substância entorpecente conhecida como cocaína e certa quantia em dinheiro que pertenciam a Aline dos Anjos, ora impetrante e Fabrício Rodrigues.

Audiência de custódia realizada em 09.10.2019, decretou-se a prisão preventiva da impetrante para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A custodiada já fora autuada em flagrante anteriormente, sendo que, naquela ocasião, arguiu ser genitora de crianças, razão pela qual lhe foi concedida liberdade provisória. Porém, insistiu em se envolver em novas práticas delituosas, também de tráfico de entorpecentes. Deste modo, o juízo tomou por bem em manter a prisão preventiva porquanto a paciente estaria se valendo da condição de genitora como uma via aberta para a prática de outros delitos. Aliás, a prática delituosa era exercida na residência da mesma, sendo acionado o Conselho Tutelar para analisar o caso e os menores.

Denúncia oferecida pelo Ministério Público em 05/12/2019.

Aplicou-se ao caso o rito ordinário, considerando a pluralidade de delitos de ritos diversos, sendo recebida a denúncia em 10/12/2019.

Processo aguarda cumprimento dos mandados de citação de todos os acusados.

Defesa Prévia apresentada pela acusada em 19/12/2019.
(...)”.

Em seguida, indeferi a liminar pleiteada e os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange
ao pedido para
responder ao processo em liberdade, pois possui 05 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos
e não tem com que deixá-los, não deve prosperar, pois, apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

No presente caso, o magistrado não concedeu a medida cautelar diversa, pelo fato de ter sido encontrado na própria casa paciente a quantidade de 16 (dezesseis) embalagens de “crack”, pesando aproximadamente 03 (três) gramas. Além disso, encontrou roupas e outros objetos que comprovam a prática de tráfico dentro da própria residência da paciente, demonstrando que esta pratica atividade criminosa em seu lar, onde convivem as cinco crianças.

Ademais, relatou o juiz
a quo
que a paciente já esteve envolvida anteriormente com o crime de tráfico e foi concedida a sua liberdade provisória em razão dos filhos menores. Tais fatos, aparentemente, dão indícios de que a paciente utilizou a prole como justificativa para permanecer em liberdade, e o Juízo concedeu tal benefício para zelar pelo bem estar das crianças. Porém, a partir da reiteração delitiva, vê-se que a paciente usou como pretexto a sua condição de mãe para continuar a delinquir, na companhia de seu marido.

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, tendo em vista que em oportunidade pregressa a paciente continuou a traficar dentro da residência e na presença dos filhos, configurando grave risco para o bem estar e saúde das crianças e impondo a necessidade da manutenção da prisão preventiva a fim de resguardar a garantia da ordem pública.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INAPLICABILIDADE – ÚLTIMO DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA APÓS A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRO PROCESSO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. 2. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve ficar comprovado nos autos a imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, bem como a inexistência de outros familiares que possam cuidar das crianças, conforme dispõe o artigo 25, parágrafo único do ECA, ainda, conforme art. 112, § 3º, inciso III, LEP, sob pena de ser afastada a possibilidade do deferimento do aludido benefício. (TJ-RR - HC: 90003358320198230000 9000335-83.2019.8.23.0000, DJe 31/05/2019)

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/01/2020